Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700434-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS AGRAVADO: RAFAELA DIAS MONTEIRO MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 50639835 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravada (RAFAELA DIAS MONTEIRO MORAIS) em desfavor de INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, desconsiderou a personalidade jurídica da mencionada sociedade empresarial, com fulcro no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, incluindo, por consequência, a sócia agravante no polo passivo do feito executivo correlacionado a partir de então. A agravante, em suas razões recursais, defende, em suma, a ocorrência de error em procedendo e de error in judicando na decisão agravada, motivos pelos quais almeja sua completa reforma. Primeiramente, pontua que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica atacado não obedeceu às normas processuais de regência, que, segundo o asseverado, determinam o trâmite do mesmo em autos apartados do cumprimento de sentença, com distribuição própria, e mediante observação das regras de prevenção aplicáveis à espécie. Na hipótese de ultrapassada a questão procedimental suscitada, sustenta que a desconsideração da personalidade jurídica “(...) é medida excepcional e necessita de robusta prova acerca do desvio de finalidade ou confusão patrimonial o que não foi comprovado pela Agravada (...)”. (ID 13591220) Ancorada, sobretudo, nesses argumentos, a agravante postula que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica seja processado e julgado em incidente processual autônomo; ou, no caso de não acolhida a tese de âmbito processual, que o incidente em testilha seja julgado improcedente, eis que inexistem os pressupostos processuais para a sua respectiva instauração. Tece arrazoado acerca do preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência recursal requestada no presente agravo de instrumento. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), preparo devidamente recolhido (IDs 13591222 e 13591221), conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado, casuisticamente, que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, entendo que o provimento liminar buscado pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Cotejando a situação fático-jurídica despontada dos autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, sobretudo por não vislumbrar, nesta fase de cognição rasa, a probabilidade de provimento do recurso. A respeito dos requisitos formais para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a moderna e majoritária jurisprudência deste Tribunal de Justiça o entende como plenamente cabível no próprio processo principal, em alinho com o estabelecido pelos princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável do processo, que são pilares da hodierna processualística civil, inclusive sob a ótica constitucional, que prima também pela efetividade do processo como instrumento de estabilização das relações sociais. A fim de se evitar desnecessária tautológica, calha citar os julgados mais recentes sobre esta temática, cujos posicionamentos lá adotados bem se aplicam ao caso vertente. Confiram-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PROCEDIMENTO AUTONOMO. DESNECESSIDADE. INSTAURAÇÃO NOS PROPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. 1. Conforme notícia o artigo 134 do CPC: O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 2. A Corte Superior possui entendimento no sentido de que: "O CPC/2015 inovou no assunto prevendo e regulamentando procedimento próprio para a operacionalização do instituto de inquestionável relevância social e instrumental, que colabora com a recuperação de crédito, combate à fraude, fortalecendo a segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, apresentando como modalidade de intervenção de terceiros (arts. 133 a 137) 3. Nos termos do novo regramento, o pedido de desconsideração não inaugura ação autônoma, mas se instaura incidentalmente, podendo ter início nas fases de conhecimento, cumprimento de sentença e executiva, opção, inclusive, há muito admitida pela jurisprudência, tendo a normatização empreendida pelo novo diploma o mérito de revestir de segurança jurídica a questão". (REsp 1729554/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018). 3. O direito ao contraditório e a ampla defesa estão resguardados, pois, uma vez instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para se manifestar e requer as provas cabíveis no prazo legal. 4. O Código de Processo Civil disciplina que o regramento da desconsideração é um incidente processual e não um processo incidente (autônomo), razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos. 5.Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1217811, 07178976720198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. INCIDENTE. AÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Magistrado não identifica erro, omissão, ou obscuridade em tese levantadas em embargos de declaração, cujo teor pretende rediscutir matéria já apreciada. 2. Apresentado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em consonância com o disposto no CPC, a instauração do incidente deve ser admitida para permitir, com maior amplitude, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes deste Tribunal. 3. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica é incidente processual e não ação autônoma, motivo pelo qual deve ser apresentado nos próprios autos, em atenção aos princípios da economia e da celeridade processual. Precedentes deste Tribunal. 4. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso provido. (Acórdão 1198792, 07006498820198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE INSTAURADO NOS PRÓPRIOS AUTOS. VALIDADE. ATOS POSTERIORES. MANUTENÇÃO. I - Ainda que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não tenha sido processado em autos apartados, não há se reconhecer a nulidade, ante a falta de prejuízo, máxime em atenção ao art. 277 do CPC, bem como aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, que possui assento constitucional, de maneira que também devem ser preservados os atos praticados posteriormente. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1183687, 07066421520198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 15/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Superado este ponto atrelado ao processamento da medida, doravante, a controvérsia cinge-se a aferir se, no caso à baila, estão presentes os requisitos necessários para subsidiar a desconsideração da personalidade jurídica deferida na origem. A teoria maior da desconsideração, regra geral, e que não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações, possui regulamentação no art. 50 do Código Civil - CC, que assim dispõe, após as recentes alterações instituídas pela Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019 (Lei da Liberdade Econômica – LLE): CC, Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Importa destacar que a teoria da desconsideração da pessoa jurídica, porém, surgiu na legislação brasileira, pela primeira vez, com a Lei no 8.078 de 1990 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), que, notadamente, em seu art. 28 assim determina: CDC, Art. 28 - O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1o (Vetado). § 2o As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. § 3o As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. § 4o As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Na presente hipótese, a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, de modo que a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica da executada deve ser analisada à luz do disposto no artigo 28 do CDC. Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. É essa a orientação firmada pelo Egrégio STJ, consoante brilhante voto da Terceira Turma/ REsp 279.273/SP/ Relator Ministro Ari Pargendler/ Relatora para o acórdão Ministra Nancy Andrighi/ Julgado em 04.12.2003/ Publicado no DJ 29.03.2004, p. 230. Entre outros requisitos, o art. 28 do CDC, em seu § 5o, permite a desconsideração da personalidade jurídica quando essa se constituir em obstáculo ao ressarcimento dos danos provocados ao consumidor. No caso vertente, impende consignar que existem diversos óbices ao efetivo cumprimento da obrigação de pagar imputada à INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – sociedade da qual a agravante é sócia –, os quais foram identificados e claramente apontados da decisão recorrida. A propósito, segue trecho elucidativo da decisão vergastada neste tocante: “(...) No caso em exame, estão presentes os pressupostos para o deferimento do pedido de desconsideração, pois a ré não possui patrimônio suficiente para garantir o cumprimento da obrigação de pagar a que foi condenada. Na hipótese, em que pese a executada ser proprietária do imóvel inscrito na Matrícula n. 12.394 do 7o Registro de Imóveis do DF, não é possível a penhora e alienação do imóvel para possibilitar o pagamento à credora. Conforme indicado ao Id. Num. 47948710, no terreno do Lote n. 10 da Quadra 6, Rua F, Setor Industrial de Sobradinho foi registrada incorporação imobiliária na qual foram instituídas 277 unidades autônomas, sendo a cada uma das unidades atribuída fração ideal da parte comum. A incorporação imobiliária implica a criação de novas unidades imobiliárias. Logo, o imóvel incorporado subsiste atrelado às unidades a ele vinculadas. Por consequência, não mais é possível ao incorporador alienar o terreno incorporado tendo em vista que a cada um dos imóveis criados com a incorporação foi atribuída fração ideal do terreno. Pela mesma razão, o Poder Judiciário, enquanto existir a incorporação, não pode alienar o terreno objeto da incorporação imobiliária, tendo em vista os efeitos da incorporação. Ressalto que a empresa devedora é demandada em diversas ações com vistas a rescindir contratos de promessa de compra e venda das unidades incorporadas. Logo, a penhora e alienação do terreno da incorporação em hasta pública afetaria todos os promitentes compradores. Além de todo o exposto, embora o empreendimento não esteja concluído, parcela significativa da edificação já foi realizada. Assim, não é fisicamente possível alienar somente o terreno, sem ser considerado o que já foi construído no bem. De igual forma não é útil a penhora sobre as duas unidades autônomas indicadas pela sócia, haja vista a dificuldade, quiçá impossibilidade, de se encontrar interessado em adquirir unidade em empreendimento imobiliário não acabado (esqueleto de obra) e, em razão do tempo, possivelmente deteriorado (cerca de 10 anos). Assim, considero que a pessoa jurídica não suporta a execução em comento. Dessa forma, a desconsideração deve atingir a sócia, pois o véu da personalidade jurídica, neste caso, é impeditivo ao pagamento do crédito da consumidora. (...)” (ID 50639835 dos autos de origem) Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, observa-se que o escopo da norma é de evitar que o véu da personalidade jurídica se faça obstáculo para que os consumidores possam receber seus créditos, como no caso em exame. E, diante dos elementos fáticos e jurídicos acima evidenciados, denota-se que, no particular, se encontram presentes os requisitos para o levantamento do véu da personalidade jurídica da sociedade, como bem decidiu o Juízo a quo. Esse entendimento tem apoio em reiterados julgados, os quais se encontram assim ementados: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 28, CDC. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES. CONFIGURADO. 1 - No caso vertente, iniciada a fase de cumprimento de sentença, não foram encontrados bens passíveis de constrição da devedora, razão pela qual a parte credora pleiteou a desconsideração da personalidade, no escopo de atingir o patrimônio dos sócios. 3 - Enquanto a desconsideração tratada no artigo 50 do Código Civil ocorre quando caracterizado o abuso da personalidade jurídica pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (consagrando a adoção da denominada "teoria maior"), tem-se, por outro lado, que o artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, autoriza a desconsideração sempre que restar comprovado que a autonomia e independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor ("teoria menor"). Precedentes deste e. TJDFT. 4 - Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1215754, 07038385320198070007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária, com aplicação restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor. 2. Segundo entendimento adotado no âmbito do STJ, a referida teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. Precedente: REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018. 3. Tratando-se de relação de consumo, inexistindo bens penhoráveis e havendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, deve ser mantida a decisão que suspendeu a eficácia do ato constitutivo da sociedade empresária executada para alcançar o patrimônio dos sócios, ora recorrentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1196378, 07087545420198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 5/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE. PATRIMÔNIO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES. I - A r. decisão agravada analisou todos os argumentos declinados na impugnação apresentada ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica, por isso inexiste a alegada violação ao art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade. II - O §5o do art. 28 do CDC consagra a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, sendo irrelevante examinar se foram preenchidos os requisitos do seu caput ou do art. 50 do CC. III - O CDC não exclui os administradores da empresa devedora do alcance da responsabilidade consequente à desconsideração da sua personalidade jurídica. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1151657, 07167547720188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 21/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse descortino, não se mostrando clarividente a probabilidade do provimento do recurso à baila, não há como se deferir liminarmente a medida vindicada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e instrumental, os requisitos preconizados no parágrafo único do artigo 995, nem os do artigo 300, ambos do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa para normal prosseguimento do feito. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao presente recurso, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator